Tribunal: TJDFT
Processo: 0726218-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO RECEBIDA COMO APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INDEFERIMENTO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. ROUBO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. A autoridade policial requereu a quebra do sigilo de dados de aparelho celular apreendido no cumprimento de mandado de prisão decorrente de outro processo, por ser o investigado suspeito em outras três ocorrências de roubo, os quais foram cometidos com uma bicicleta similar à que também foi apreendida com ele.
2. O juízo de origem indeferiu o pedido por ausência de imprescindibilidade, considerando ainda que a vítima do roubo não reconheceu o investigado e que a bicicleta apreendida e o modus operandi são comuns à espécie delitiva.
3. Nesse contexto, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios ajuizou a presente Reclamação, a qual foi recebida como apelação, com base no princípio da fungibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Verificar se estão presentes os requisitos legais que autorizam a quebra de sigilo telemático do aparelho celular apreendido no cumprimento de mandado de prisão por outro processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O princípio da fungibilidade aplica-se porque a Reclamação foi interposta dentro do prazo recursal cabível e não houve má-fé, sendo justificável o equívoco acerca do recurso adequado.
6. O art. 5o, X e XII, da Constituição Federal assegura o direito à privacidade e ao sigilo de dados, permitindo sua mitigação apenas mediante autorização judicial motivada e quando comprovada a imprescindibilidade da medida à investigação.
7. O Marco Civil da Internet (art. 7o, II e III, da Lei 12.965/2014) e a legislação de telecomunicações (art. 3o, V, da Lei 9.472/1997) reforçam que a quebra de sigilo exige fundamentação e demonstração de necessidade.
8. Embora o investigado seja suspeito em inquéritos que tratam de roubos com características semelhantes entre si, o celular foi apreendido no cumprimento de mandado de prisão decorrente de outro processo, sem relação com os fatos em questão, e não foram apresentados elementos concretos que vinculassem o aparelho celular à prática dos crimes ainda em apuração, sendo insuficiente a mera similitude de modus operandi.
9. A vítima não reconheceu o investigado como a pessoa que teria lhe assaltado e o aparelho celular subtraído foi encontrado com indivíduo que afirmou tê-lo adquirido de uma mulher, para quem efetuou o pagamento via pix. Portanto, o referido relato não sugere que o investigado tenha sido o negociador, por meio das redes sociais, o que fragiliza a alegação de imprescindibilidade do deferimento da medida cautelar pretendida.
10. A decisão recorrida observa os parâmetros constitucionais e legais, inexistindo motivo para deferir a extração de dados telemáticos.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos legais citados: Constituição Federal, art. 5o, X e XII; Lei 9.472/1997, art. 3o, caput e V; Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), art. 7o, II e III; Código de Processo Penal, art. 6o, II, III e VII.
Jurisprudência citada: STJ, REsp 1.834.215/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, 27/10/2020.